Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018033-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO - CPF: 743.719.401-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), AGUITHA CHRISTTIAN MARTINS LUCAS - CPF: 063.219.741-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO - CPF: 743.719.401-53 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1018033-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: - DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: - NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006) – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO –
1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A SEGURANÇA DA VÍTIMA E A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –
2) RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ
– ALEGADA SUPERLOTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SOLTURA –
3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– NÃO VERIFICÁVEL – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
4) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
5) ORDEM DENEGADA.

1)

Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, que demonstrou de forma clara nos autos temer por sua segurança ante a persistência do acusado em descumprir as medidas fixadas entrando em contato com a mesma por meio de mensagens e até mesmo indo até seu local de trabalho, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP).

2)

A mera superlotação da unidade prisional em que o paciente encontra-se segregado, ausente a comprovação de que se enquadra em algum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, torna inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

3)

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

4)

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

5)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1018033-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: - DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: - NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira – Defensor Público, em favor de
Nondes Franco de Carvalho Neto
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.o 1002476-67.2021.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente em audiência de justificação realizada no dia 1o/10/2021, o magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas.

Inicialmente, afirma o impetrante, não haver comprovação do descumprimento da medida protetiva anteriormente fixada, já que a decretação de sua prisão preventiva se deu somente em virtude de uma mensagem de texto enviada à paciente com o link de um jogo de futebol, razão pela qual afirma que a decisão combatida
carece de fundamentação, razoabilidade e dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

Destaca o disposto na
Recomendação CNJ n. 62/2020
como medida, inclusive, de contenção da pandemia mundialmente causada pelo Coronavírus (Covid-19), afirmando ser o presente caso “extraordinário”, tendo em vista a superlotação da Cadeia Pública local.

Cita o
princípio da homogeneidade
, afirmando que, em caso de condenação, será imposta uma pena alternativa, não se justificando, neste momento, a manutenção da prisão preventiva, sendo que
“a medida cautelar não pode ser desarrazoadamente superior ao que se espera como resultado final do processo”.

Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319, do Código de Processo Penal
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada, com a devida expedição de contramandado de prisão, ou substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 105039985) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 105681481).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida (Id. 107139451 – TJ/MT) é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1018033-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: - DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: - NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos o Boletim de Ocorrência no: 2021.70377, informando que, no dia 17 de março do corrente ano, a vítima
Águitha Christtian Martins Lucas,
compareceu na Delegacia da Comarca de Barra do Garças informando que, na referida data,
seu esposo mandou um áudio via WhatsApp falando que iria mata-la com um tiro de 38 na cabeça,
e logo após o áudio a vítima
recebeu uma ligação da dona da casa que a vítima aluga dizendo que sua casa estava pegando fogo,
que imediatamente a vítima foi até o local e encontrou o quarto de sua casa todo queimado. Em razão de tais fatos, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima, nos autos n.o 1002476-67.2021.8.11.0004.

Contudo, no dia 05 de abril do corrente ano, a vítima registrou novo Boletim de Ocorrência (
B.O. no: 2020.89935)
contra o paciente, dando conta de que este a estava ameaçando por telefone (Id. 104726467 – p. 50).

Dessa forma, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, foi designada audiência de justificação, a qual o paciente não compareceu, sendo expedida ordem de prisão em seu desfavor nos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1002476-67.2021.811.0004.

Em decisão proferida em audiência de justificação realizada em 01 de outubro de 2021, nos autos da Medida Protetiva n.o 1002476-67.2021.8.11.0004, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente objetivando garantir a ordem pública e a segurança da vítima, já que
“a liberdade do réu coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, mormente diante da comprovação de que embora tenham sido concedidas medidas protetivas em favor da vítima elas jamais foram obedecidas pelo réu
”, sendo que
“a vítima se viu obrigada até a trocar o número do telefone pois o agressor simplesmente desconsiderava a ordem judicial e ligava para ela constantemente”.

Conforme asseverado pelo magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nas informações prestadas neste
writ
,
a necessidade da prisão cautelar do paciente foi novamente analisada nos autos 1009045-84.2021.811.0004
, tendo entendido pela ante a presença dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação.

“(...)
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
de NONDES. Em que pese a ordem de prisão ter sido exarada nos autos n. 1002476- 67.2021.811.0004, este Juízo entende possível a análise do pleito defensivo no presente feito. Observo que
a decretação da prisão preventiva do agressor foi fundamentada na garantida da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima
, como já pontuado. Os
indícios de materialidade e autoria delitiva constantes nos autos
, apresentados pela vítima em suas declarações e documentos, mormente o Ofício de lavra do Coordenador Administrativo da Patrulha Rede de Frente desta comarca – 1o Ten. PM SILEIMANN,
dão conta de que o custodiado tem, em tese, ignorado as ordens judiciais deste Juízo
. Diante do quadro narrado pela vítima e da desídia com que o implicado estaria encarando a atuação estatal, vez que ignora não somente as ordens deste Juízo, mas também a interpelação policial realizada pela Rede de Frente – Mulher Protegida,
evidente a situação de risco a que se encontra exposta a vítima com a liberdade de seu agressor
. Saliento o pacífico entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores da relevância da palavra da vítima no contexto de crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha. A documentação acostada pela defesa ilustra que o agressor realmente encaminhou o mesmo arquivo de vídeo para diversas pessoas, porém em horários distintos, fator que, a priori, afastaria a alegação de que a mensagem teria sido encaminhada por uma lista de reprodução. No entanto, urge repisar que
a prisão preventiva do implicado não se mantém apenas em razão da mensagem encaminhada propositalmente ou não, nem tão somente pelo não comparecimento à audiência de justificação, mas por todos os elementos coletados pelo Juízo, na presença do Parquet, que indicam que o agressor insiste em descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima
. A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual permanecem fundamentando a necessidade da sua segregação cautelar, vez que o custodiado age de modo a impor efetivo temor à vítima. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no
artigo Art. 12-C, em especial o § 2o
que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Desta feita, atento ao caso concreto,
MANTENHO a prisão preventiva do de NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com fito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima”
.
(Id. 105681481)
.

No que importe a fundamentação do magistrado, tido como autoridade coatora, não verifico irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade.

In casu
,
a necessidade de acautelamento provisório do paciente foi devidamente justificada
na existência de prova da materialidade (documentação juntada contendo
prints
das mensagens enviadas), suficientes indícios de autoria, bem como, o descumprimento das medidas cautelares em favor da vítima, de sorte que a mesma encontra em estado de vunerabilidade física e psicológica, pela
a gravidade
in concreto
evidenciada pelo modo de execução,
ademais, disso decorre a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Verifica-se dos autos que foi concedida medida protetiva de urgência, no dia 18/03/2021, em favor da vítima Aguitha, uma vez que, segundo o Boletim de Ocorrência n. 2021.70377 (Id. 104726467, p. 1-2), o acusado teria lhe mandado um áudio via WhatsApp falando que iria matá-la com um tiro de 38 na cabeça. Na sequência, a vítima relata que, ainda que tenham sido fixadas as referidas medidas protetivas e que o paciente tenha total conhecimento destas, ele continua lhe enviando mensagens e ligando insistentemente, o que fez com que trocasse de número de telefone, além de suspeitar que o incêndio ocorrido em sua residência logo depois da decisão judicial aqui atacada, tenha sido obra do paciente, circunstâncias estas, reveladoras da periculosidade do agente.

Embora a medida protetiva de urgência tenha determinado a proibição do paciente de se aproximar ou entrar em contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, além da proibição de frequentar a residência, escola, e área de lazer da ofendida, bem como a residência de seus familiares (Id. 104726467, p. 34/36), tem-se que,
no dia 03/09/2021 (Id. 104726467, p. 47/49), a Patrulha Rede de Frente informou descumprimento das medidas, dizendo que o paciente fez uma nova conta na rede social Facebook e continuava mandando mensagens à vítima, bem como que, alguns dias antes, a procurou em sua residência e em seu local de trabalho no Supermercado Nilo, razão pela qual ela já teve de se mudar e pedir demissão de seu serviço
.

Nesse aspecto, a custódia cautelar do paciente evidencia-se necessária à
garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima
(
periculum libertatis
), tendo em vista que, conforme declarações da própria vítima, esta alega não se sentir segura, tendo deixado clara a sensação de insegurança por ela vivenciada, no Ofício no 203/PRFMP/5o CR/2021, enviado pela Patrulha Rede de Frente – Mulher Protegida (5o Comando Regional da Polícia Militar) ao magistrado da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT. (Id. 104726467, p. 47/49).

Assim, em que pese o impetrante sustente a inexistência dos pressupostos a autorizar a segregação cautelar do paciente, nota-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, como forma de garantir a ordem pública, sendo necessária a custódia prévia do paciente, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, na medida em que, mesmo sabendo da vigência das referidas medidas, o paciente insiste em descumpri-las, entrando em contato com vítima e proferindo ameaças, conforme informado pela mesma, conforme se verifica dos
Boletins de Ocorrência – n.o 2020.89935 e n.o 2021.70377
, este último que deu ensejo à prisão do acusado, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Dessa forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela
necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da gravidade dos fatos e da persistência do paciente no descumprimento das medidas fixadas
.

Sobre a matéria, perfilha o entendimento desta Eg. Corte de Justiça, consoante se vê nos seguintes arestos,
verbis
:

“O reiterado descumprimento de medidas protetivas revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar a integridade física/psicológica da vítima”.
(N.U 1014321-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

“O descumprimento injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas justifica a prisão preventiva, nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP”.
(N.U 1027096-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

A revogação do decreto prisional somente seria possível se fosse constatada a não observância dos requisitos legais, o que não se verificou no caso
sub judice
, na medida em que nenhuma ilegalidade foi cometida pela autoridade tida como coatora.

No que se refere à alegação de inexistência de risco à integridade da vítima, importa destacar que, o procedimento do
habeas corpus
não constitui via apropriada para uma análise aprofundada da prova, pois qualquer juízo de valoração sobre a autoria do delito, nesse momento, implicaria em indevida análise de mérito, o que é inviável quando se está diante de uma cognição sumária dos elementos que embasam as suas alegações.

Assim, a necessidade da decretação e manutenção da prisão cautelar foi fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da CRF, razão pela qual,
não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, bem como dos requisitos do artigo 312, do CPP
, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

No que se refere à alegação de “situação excepcional” a ensejar a aplicação do disposto na
Recomendação no. 62 do CNJ
, ante a superlotação da Cadeia Pública local, tenho que a liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus (COVID-19) é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que
não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco
, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação n.o 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

O Superior Tribunal possui precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.

Da mesma forma,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação, sendo certo que a segregação preventiva nas hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, não ofende o referido princípio.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) 2. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)”.
(N.U 1008821-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Diante desse quadro, ainda que o paciente possua
predicados pessoais favoráveis
, estes não possuem por si só, energia suficiente para inviabilizar a sua segregação, mesmo que condicionada, se há nos autos, outros elementos que caminham no sentido de autorizar a interrupção do
ius ambulandi
.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Necessário destacar que, conforme se verifica nos
autos n.o 1009288-28.2021.8.11.0004, no dia 26/10/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente
pela suposta prática dos delitos descritos no art. 163, § único, inc. II, do Código Penal e art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por várias vezes) c/c art. 71, do mesmo Código, em concurso material de crimes, c/c art. 5o, III e art. 7o, II e IV, da Lei no 11.340/2006.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e à integridade física da vítima, que declarou temer por sua vida caso o paciente seja colocado em liberdade.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Nondes Franco de Carvalho Neto
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021